Tribunal: TJES
Processo: 5016533-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016533-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO MARIA PEREIRA e outros

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva dos pacientes nos autos da Ação Penal, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, e art. 288 do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90, todos na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal.

2. Sustentam os impetrantes constrangimento ilegal, sob os fundamentos de excesso de prazo na formação da culpa, morosidade processual, ausência de complexidade do feito e condições pessoais favoráveis dos pacientes (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita). Pleiteiam a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal por ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; e (ii) estabelecer se o tempo de duração da prisão provisória caracteriza excesso de prazo apto a ensejar a revogação da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva é medida de ultima ratio, admitida apenas quando preenchidos cumulativamente os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis (art. 312 do CPP), além das hipóteses do art. 313 do mesmo diploma.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, atendendo aos requisitos legais e jurisprudenciais, afastando qualquer nulidade.

6. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a aferição deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo possível aferi-la por mera soma aritmética dos prazos processuais. O feito apresenta complexidade compatível com o tempo de tramitação, considerando o número de acusados, a natureza dos crimes e a dificuldade de localização de testemunhas.

7. A autoridade coatora vem reavaliando periodicamente a necessidade da prisão, sem desídia processual, razão pela qual não se verifica constrangimento ilegal.

8. As condições pessoais favoráveis dos pacientes não bastam, por si sós, para afastar a prisão cautelar, quando presentes fundamentos concretos.

9. É inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando a gravidade do crime e a periculosidade dos agentes indicam que tais medidas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente o risco à ordem pública e à instrução criminal.

2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado sob critérios de razoabilidade, considerando as particularidades e complexidades do caso.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão cautelar, se presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para acautelar a ordem pública em crimes graves.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312, 313, 316, § único, e 319; CP, arts. 29, 69, 121, § 2º, I e IV, e 288; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10.12.2019; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 18.05.2021; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18.12.2023; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Marcos Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº

5016533-76.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO MARIA PEREIRA, KALEBRE DE SOUZA DE OLIVEIRA
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RODRIGO MARIA PEREIRA
e
KALEBRE DE SOUZA DE OLIVEIRA
contra suposto ato coator do
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA – TRIBUNAL DO JÚRI
que, nos autos da Ação Penal nº 5029392-14.2024.8.08.0048, decretou e manteve a prisão preventiva dos pacientes.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
(i)
os pacientes estão presos preventivamente há tempo desproporcional, sem que a formação da culpa tenha sido finalizada;
(ii)
a marcha processual se revela morosa;
(iii)
o caso não se reveste de complexidade apta a justificar a elasticidade dos prazos processuais, tratando-se de processo com apenas dois réus, representados pelo mesmo advogado; e
(iv)
os pacientes ostentam condições pessoais favoráveis, por serem primários, com bons antecedentes, possuírem residência fixa e atividade lícita.

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pleiteia a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 16254107.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico, com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16290082, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De início, urge ressaltar que a prisão preventiva afigura-se como uma medida cautelar de
ultima ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e art. 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente.

Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos I e IV e art. 288, todos do Código Penal c/c o art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, todos na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, cuja pena máxima abstrata preenche o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal. A propósito, consta da denúncia (ID 52119036 dos autos de origem):

“Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 04 de dezembro de 2023, aproximadamente às 14h, na Rua Nascimento Silva, em Vila Nova de Colares, neste município, os denunciados KALEBRE DE SOUZA DE OLIVEIRA e RODRIGO MARIA PEREIRA, v. “Rodrigo Agiota” ou “RD”, na companhia de Flávio Santos Esmael (já falecido) e do adolescente Jhonatan Gomes Teixeira, v. Jhow, pelos denunciados corrompido para a prática delitiva, de forma livre, consciente e com animus necandi, todos em comunhão de vontades, concorreram para a prática do crime de homicídio consumado, mediante disparos de arma de fogo, em face da vítima Hércules Alves de Souza, provocando-lhe lesões que foram causa eficiente de sua morte.

Aduz o caderno investigativo que, na data supracitada, os denunciados Kalebre e Rodrigo, na companhia de Flávio (falecido) e do adolescente Jhonathan, a bordo de um veículo, dirigiram-se até a residência da vítima Hércules e lá ficaram à espreita, vigiando o momento em que a vítima sairia de sua casa.

Ao que consta, na ocasião, a vítima Hércules recebeu uma ligação e, logo em seguida, saiu da residência pilotando uma motocicleta, oportunidade em que os denunciados Kalebre e Rodrigo, na companhia dos indivíduos supracitados, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Hércules, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte.

Apurou-se que a motivação do delito está atrelada a guerra existente entre o grupo de narcotraficantes da região denominada como “15” com o grupo “BDO (Bonde do Orelhão)”, sendo que os autores do delito são pertencentes ao grupo “15”, enquanto a vítima era integrante do “BDO (Bonde do Orelhão)”.

Destaca-se que os denunciados Kalebre e Rodrigo e os demais envolvidos são conhecidos pelo forte envolvimento no tráfico de drogas na região de Vila Nova de Colares, neste município. As suas ações demonstram a existência de uma associação não episódica para o fim específico de cometimento de crimes relacionados ao domínio do tráfico de drogas, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e terror nas comunidades, configurando-se a conduta típica prevista no art. 288 do Código Penal.

Tem, ainda, que, que foi realizado exame pericial, de resultado positivo, entre os estojos coletados no local do homicídio de Hércules com as armas de fogo apreendidas em poder dos ora denunciados Kalebre e Rodrigo, no dia 03 de maio de 2024, ocasião em que foram flagrados em via pública, no Bairro Vila Nova de Colares, respectivamente, quanto à Kalebre, em poder de 01 pistola Glock calibre .40, n.º BEXM938 com seletor de rajada, alimentada e municiada com 01 carregador alongado municiado com 29 munições, 02 carregadores carregados com 15 munições cada, 01 carregador de capacidade para 29 munições vazio e 01 kit Roni (conversor de pistolas), e quanto à Rodrigo, em poder de 01 pistola Glock G22 calibre .40, n.º LCS894 com seletor de rajada, alimentada e municiada com carregador com 22 munições, além de 02 carregadores carregados com 15 munições cada, 01 carregador carregado com 22 munições, 01 carregador de acrílico alongado e 01 kit Roni (conversor de pistolas), além de ter sido encontrado, no interior do veículo em que ambos trafegavam, 01 sacola contendo 61 munições calibre .40, além de 01 artefato explosivo do tipo granada.

Por fim, os denunciados ainda corromperam o adolescente infrator Jhonatan Gomes Teixeira, v. Jhow, à prática delitiva, ao cometerem o delito em conjunto com ele, subsumindo sua ação ao delito formal, conforme dita a Súmula 500 do STJ – Superior Tribunal de Justiça, descrito no art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90.

DAS QUALIFICADORAS

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, eis que o crime foi decorrente em razão de disputas provenientes do domínio de tráfico de drogas, sendo, portanto, o delito moral e socialmente desprezível.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida pelo súbito ataque dos denunciados, o que lhe dificultou as chances de esboçar reação de defesa. (...)”

Ao receber a denúncia, o Juízo de primeiro grau decretou a cautelar máxima, fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, ressaltando a periculosidade concreta dos réus e o risco de reiteração delitiva (ID 52749760 dos autos de origem). Senão vejamos:

“(...) 4. No que concerne à representação policial pela decretação da prisão preventiva dos denunciados, a qual foi acompanhada pelo
Parquet
, verificam-se dos autos presentes os requisitos e fundamentos necessários à decretação da prisão preventiva dos acusados. Isso porque existem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, uma vez que a prova vocal acostada aos autos dá conta de que os réus concorreram para a prática delitiva.

Os fatos, ainda a serem apurados em sua completa extensão no curso da instrução, revelam que no dia 04 de dezembro de 2023, no bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, um carro de cor cinza, com quatro elementos no seu interior efetuaram, disparos de arma de fogo na direção da vítima fatal Hércules.

Apura-se das investigações que a vítima possuía envolvimento com o tráfico de drogas e estava sendo ameaçada pelos traficantes da região conhecida como “15”, em decorrência de sua participação em homicídios de indivíduos da gangue rival (IP 152).

A testemunha sigilosa de nº 005/2024, confirmou que Hércules era integrante do “BDO” e que há uma guerra existente entre está gangue e o grupo conhecido como “15” (fl. 25/27- id 512119221). Quanto à autoria do crime, informou que estavam no veículo as pessoas de Jhonatan, Kalebe, Rodrigo v. “Agiota” e Flávio Esmael (já falecido), que inclusive foram reconhecidos, de forma absoluta por meio de álbum fotográfico.

Consta ainda, que o adolescente Jhonatan Gomes Teixeira, ao ser interrogado na esfera policial, informou que o acusado Kalebre, confessou a ele ser o autor do crime aqui em apreço, ressaltando inclusive que cometeu o ato na companhia da pessoa de vulgo “Agiota” (fl. 36/37- id 51219222).

No mais, quanto ao material recolhido no local do crime, o laudo de Confronto Balístico, teve resultado positivo para duas armas apreendidas no BU nº 54445615, em que figuram no polo passivo os denunciados Rodrigo e Kelebre (fls. 59/67- id 51219222).

Dessa forma, verifico que a forma de execução do crime demonstra que os acusados contam com personalidade desprovida de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência social, sendo necessária a custódia cautelar para preservação da ordem pública e da instrução processual, pois presente a possibilidade de repetição da conduta em virtude de novas desavenças decorrentes do tráfico de drogas, notadamente diante da informação de que na data de os fato aqui em apreço, trata-se de mais um episódio decorrente da guerra existente no bairro Vila Nova de Colares entre a região conhecida como “15” e a região conhecida como “BDO”, que travam há longos meses uma disputa pelo tráfico de drogas e que já acarretou diversos homicídios e tentativas de homicídios. Vale registrar os IPs 152/2023, 204/2023, 210/2023, 263/2023, 266/2023, 76/2024, 103/2024, decorrentes da aludida disputa.

E tal comportamento se torna mais grave quando se verifica que a instrução processual contraditória cognoscitiva, a qual sequer se iniciou, contará com a oitiva das várias testemunhas, sendo notório o temor delas de prestarem seus depoimentos em crimes dessa natureza, motivos pelos quais, diante das peculiaridades do caso concreto, necessária a aplicação da medida drástica da segregação cautelar para assegurar a lisura dos testigos.

Ambos os denunciados possuem extensa ficha criminal e são investigados em outros homicídios e tentativas pela DHPP de Serra.

Logo, está demonstrada a periculosidade concreta dos réus e o evidente risco de reiteração delitiva acaso sejam mantidos em liberdade, tanto mais quando se verifica em 03/05/2024, neste município, três vítimas do sexo masculino foram alvejada por disparos de arma de fogo, e as informações seriam de que o carona, do veículo utilizado pelos atiradores, seria o acusado Kalebre Souza de Oliveira, que foi abordado ainda no local do crime portando uma mochila, cuja em seu interior foram apreendidas: 01 Pistola GLOCK G22 .40 de numeração BEXM938 com seletor de rajada alimentada e municiada com um carregador alongado com 29 munições; 02 carregadores com capacidade de 15 munições casa, ambos alimentados com sua carga total; 01 carregador com capacidade para 29 munições vazio; 01 kit Roni (conversor de pistolas) e 01 aparelho celular Iphone. Em contrapartida o motorista do veículo empreendeu fuga, em posse de uma mochila, posteriormente detido e identificado como o acusado Rodrigo Maria Pereira. No interior desta mochila, dispensada pelo acusado durante a fuga (registrado por câmeras de segurança), apreenderam: 01 pistola Glock G22 .40 de numeração LCS894 com seletor de rajada alimentada e municiada com carregador com 22 munições; 02 carregadores com capacidade de 15 munições cada, ambos alimentados com sua carga total; 01 carregador com capacidade para 22 munições com sua carga total; 01 carregador de acrílico alongado com capacidade não especificada; 01 Kit Roni e 01 aparelho Xiaomi Redmi, motivo pelo qual a imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão seria inócua.

Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados KALEBRE DE SOUZA DE OLIVEIRA e RODRIGO MARIA PEREIRA, v. “Rodrigo Agiota”, já qualificados nos autos, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, não se vislumbrando a imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão, ao menos por ora. (...)”

Desta forma, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Acerca do alegado excesso de prazo e duração razoável do processo, vale registrar que a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética, mas exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades e complexidades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Na hipótese, embora a defesa aponte para a delonga na tramitação do feito, uma análise dos autos originários não permite a conclusão pela existência de uma demora injustificada e desproporcional imputável exclusivamente ao aparato estatal.

Com efeito, a prisão dos pacientes foi decretada e a denúncia foi recebida em 16 de outubro de 2024. A resposta à acusação foi apresentada em 25 de outubro de 2024, e, logo após, foi designada audiência de instrução.

É verdade que ocorreram redesignações, uma em virtude de “
esta magistrada se encontrava presidindo sessão de julgamento nesta unidade judiciária, não tendo a Presidência do Tribunal de Justiça designado outro magistrado para realizar a audiência
” e outra pela não localização de testemunhas, contudo, como dito, a aferição do excesso de prazo não se dá por mera soma aritmética, devendo ser observadas as particularidades de cada caso, sob o prisma da razoabilidade.

No caso em comento, o Ministério Público manifestou-se em 21 de julho de 2025, insistindo na oitiva de duas testemunhas, fornecendo novos endereços e contatos para a localização de uma delas e reiterando a necessidade de intimação da outra, de natureza sigilosa, o que demonstra a complexidade da causa, que envolve apuração de crime grave, praticado em contexto de guerra de tráfico, com testemunhas que, compreensivelmente, podem se sentir temerosas.

É dizer, a necessidade de localização de testemunhas é um percalço comum na instrução de processos dessa natureza e não pode, por si só, ser interpretada como desídia do Juízo ou do órgão acusatório.

De toda forma, não verifico qualquer prolongamento desrazoado ou desídia por parte da autoridade apontada como coatora, que vem efetuando todos os atos cabíveis à sua competência, analisando os pedidos das partes e, notadamente, reavaliando a necessidade da cautelar máxima, de forma que a tese defensiva não encontra qualquer respaldo.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) – destaquei.

Por derradeiro, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)